Tribunal: TJSP
Processo: 2057451-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de título executivo extrajudicial. Decisão que concedeu apenas em parte a tutela de urgência postulada na petição inicial. Pretensão à reforma manifestada pela exequente em relação ao indeferimento do pedido de restabelecimento imediato do uso das máquinas de cartão de crédito e débito (Trava Bancária).
Não se considera fundamentada nenhuma decisão judicial, seja ela

Ementa:
Processual. Execução de título executivo extrajudicial. Decisão que concedeu apenas em parte a tutela de urgência postulada na petição inicial. Pretensão à reforma manifestada pela exequente em relação ao indeferimento do pedido de restabelecimento imediato do uso das máquinas de cartão de crédito e débito (Trava Bancária).
Não se considera fundamentada nenhuma decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, ou que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 489, § 1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.